Tribunal: STF
Processo: ARE 1359387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADA CONTRA CRIANÇA DE 11 ANOS DE IDADE POR DIVERSAS VEZES E, EM UMA DELAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL – CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA, MAS SOMENTE ENTRE OS CRIMES DO ART. 217-A, DO CP – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADO JULGAMENTO EXTRAPETITA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO - PERDA DO PODER FAMILIAR – EFEITO DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
    DE OFÍCIO – REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS – ALTERAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES ENTRE AS CONDUTAS DO ART. 217-A, DO CP E DO ART. 218-A DO CP PARA O CONCURSO MATERIAL, COM REFLEXOS NA PENA TOTAL.
    Se conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu praticou ato libidinoso e, no mínimo por três vezes, manteve conjunção carnal com a vítima de 11 anos de idade, sendo que, em uma dessas oportunidades, o fez na presença de sua filha, de 01 ano e 08 meses, a fim de satisfazer a própria lascívia, devendo ser mantida a condenação por infração aos arts. 217-A e 218-A do Código Penal.
    Se o crime foi cometido por várias vezes durante três meses, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, resta configurada a majorante da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável contra a primeira vítima. De ofício, porém, tem ensejo a alteração do concurso de crimes entre o delito do art. 217-A, do CP e o art. 218-A, do CP para o concurso material, em atendimento a tese fixada pelo STJ (jurisprudência em teses - HC 240630/RS, HC 162672/MG, HC 224395/MG e HC 144771/MS) e por resultar em pena mais benéfica para o réu (mantendo-se a continuidade delitiva somente no que tange aos delitos do art. 217-A, do CP entre si).
    Havendo uma circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, não há falar em redução da pena-base.
    Diante do pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização a título de danos morais em favor das vítimas, inexiste motivo para seu afastamento.
    Não há falar em julgamento extrapetita quanto ao decreto da incapacidade do apelante para o exercício do poder familiar em relação a sua filha, por se tratar de efeito da condenação, nos termos do art. 92, II, CP.
    É cabível a redução dos valores mínimos para reparação dos danos em favor das vítimas se fixados de forma elevada, em inobservância à situação financeira do agente."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente